Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706326-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: TALYTA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sisbajud - Teimosinha - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa, também não é menos verdade a sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. Na origem, o requerimento de SISBAJUD foi deferido pelo juízo originário, sendo indeferido apenas a reiteração automática conhecida como "teimosinha". Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator